Tribunal: STF
Processo: RE 1452063
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, em que manteve a concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária em favor da recorrida (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 195, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 8/9):



    “Com efeito, o artigo 24 da Lei nº 8.213/91 é de clareza meridiana ao dispor que a carência consiste "no número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício", estando atrelado impreterivelmente ao caráter contributivo do sistema previdenciário, de sorte que se exige o quantitativo mínimo de efetivas contribuições para preenchimento da carência.



    (...)



    Sendo o conceito de carência mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no §14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal.”



    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 15, p. 1-3):



    “O laudo médico pericial reconheceu a incapacidade temporária, decorrente de evento traumático (acidente). Fixou a DII em 27/10/2021, data do evento traumático. Acompanhe-se: 



    Conclusão: com incapacidade temporária 



    - Justificativa: BASEADO EM LAUDOS, HISTÓRIA CLÍNICA E EXAME MÉDICO PERICIAL, HOUVE A COMPROVAÇÃO DO QUESITO INCAPACIDADE LABORAL, BASE FUNDAMENTAL NA PERÍCIA MÉDICA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO. 



    - DII - Data provável de início da incapacidade: 27.10.2021 



    - Justificativa: Data do trauma 



    - Caso a DII seja posterior à DER/DCB, houve outro(s) período(s) de incapacidade entre a DER/DCB e a DII atual? A DII é anterior ou concomitante à DER/DCB 



    - Data provável de recuperação da capacidade: 6 meses 



    - A recuperação da capacidade laboral depende da realização de procedimento cirúrgico? NÃO 



    - O(a) examinado(a) apresenta transtorno relacionado ao uso de substância(s) psicoativa(s) (ébrio habitual e/ou viciado em drogas ilícitas) ou está impossibilitado de exprimir sua vontade em razão de causa transitória ou permanente? NÃO



    (...)



    Todavia, analisando o extrato previdenciário da parte autora (ev. 13 -LAU1), percebe-se o último vínculo empregatício mantido com a empresa CAPTAR RECURSOS HUMANOS LTDA que teve início em 22.06.2021, encerrado em 10.01.2022. 



    Em que pese a alteração trazida pelo artigo 29, da EC n.º 103/2019, no sentido de que ‘o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá: (...)’ complementar, utilizar o valor excedente de outra contribuição ou agrupar contribuições, o presente caso tem peculiaridades que devem ser consideradas na decisão. 



    Isso porque o contrato de trabalho juntado aos autos (evento 35 - OUT2 E 3), indica que o autor exerceu atividade como alimentador de linha de produção, no período de 22.06.2021 a 10.01.2022. Do documento, também se infere que a remuneração especificada foi de R$ 1.860,92 por mês. Quanto ao ponto, ressalto que o documento está legível e não contém rasuras,e há correspondência no CNIS. 



    Dito isso, cabendo a responsabilidade do recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador (artigo 195, inciso I, da Constituição Federal) - o qual deverá efetuar os pagamentos sobre a remuneração do empregado, que, no caso, era de R$ 1.860,92, superior ao salário-mínimo, o fato de constar no CNIS do requerente que o recolhimento está irregular por ser inferior ao mínimo não pode prejudicar o segurado. 



    Outrossim, entende esta Relatora que os Decretos n.º 10.410/2020 e 3.048/99 extrapolam o poder regulamentar, porque ‘O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições’ (art. 195, § 14, da CF), inexistindo previsão constitucional acerca da manutenção da qualidade de segurado no caso de contribuição inferior ao valor mínimo.



    (...)



    Havendo contribuições, como segurado empregado, entre 22.06.2021 a 10.01.2022, ainda que abaixo do mínimo exigido, manteve a qualidade de segurado, e possui carência necessária para concessão do benefício por incapacidade laboral, na data do fato gerador (DII em 11.01.2022). 



    Assim sendo, tenho que a sentença merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, a teor do contido no artigo 46 da Lei n° 9.099/95, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais (artigo 1º da Lei n° 10.259/01) e por aqueles aqui expostos.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SU´MULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 892.296-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 769.384-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente